Tribunal: TJES
Processo: 5038567-71.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038567-71.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: CRISTINA TORRES MARCOLONGO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5038567-71.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO:
CRISTINA TORRES MARCOLONGO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BOANERGES ELER LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI Nº 11.738/2008). VERIFICAÇÃO DE PAGAMENTO EM PATAMAR SUPERIOR AO PISO PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação ordinária ajuizada por servidora municipal (ocupante do cargo de Professor I - Educação Infantil, com jornada de 25 horas semanais). A decisão recorrida havia condenado a Fazenda Municipal a reajustar o vencimento-base da autora com base no piso nacional e a pagar as diferenças salariais referentes aos anos de 2021 a 2023, observada a proporcionalidade da jornada de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a servidora faz jus à readequação de seu vencimento-base e ao recebimento de diferenças salariais sob a alegação de estar recebendo remuneração inferior ao Piso Salarial Nacional do Magistério, proporcional à sua jornada de 25 horas semanais, durante o período de 2021 a 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental carreada aos autos (fichas financeiras) demonstra de forma inequívoca que o ente municipal cumpre o estipulado para o Piso Nacional proporcional à carga horária de 25 horas.

O "vencimento efetivo" pago à servidora em 2021, 2022 e 2023 – rubrica isolada que não computa gratificações ou adicionais – partiu de valores fixos sempre superiores ao piso salarial nacional estabelecido para os referidos anos.

Diante da demonstração de que o Município realiza o pagamento em patamar superior ao exigido por lei, constata-se a inexistência de defasagem, não tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo de seu direito, em inobservância à regra do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento
:
"Não há falar em defasagem salarial ou direito ao recebimento de diferenças remuneratórias quando o vencimento-base pago pelo ente público ao profissional do magistério for, por si só e desprovido do cômputo de gratificações ou adicionais, superior ao piso salarial nacional proporcional à sua respectiva jornada de trabalho."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.738/2008; CPC, art. 373, I.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MUNICIPIO DE VILA VELHA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
CRISTINA TORRES MARCOLONGO
, que assim decidiu:
“Arrimado nas razões ora expendidas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, e CONDENO a Fazenda Municipal a proceder o reajuste do salário do Requerente à título de vencimento base, levando-se em consideração o piso nacional e a pagar à parte Autora a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial dos anos de 2021 a 2023, observando-se a proporcionalidade da respectiva jornada de trabalho laborada pela Autora. Os valores serão corrigidos a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos., conforme o artigo 1º-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (TEMA 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora, a contar da citação.”.

Em sede recursal (ID18570717), o recorrente sustenta, em suma, que a autora já está recebendo valor superior ao piso salarial proporcional às 25 horas, sendo o caso de improcedência do pedido inicial.

A autora apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (ID 18570722).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, ouso divergir do Magistrado sentenciante.

Analisando detidamente os autos, verifico que a autora é concursada do Município de Vila Velha (PMVV), no cargo de PROFESSOR I - EDUCAÇÃO INFANTIL, com jornada de 25 horas semanais.

Informa a autora, em síntese, que nos anos de 2021 a 2023 vem recebendo valor inferior ao Piso Salarial Nacional, fazendo
jus
ao recebimento da diferença apurada.

Pois bem.

Em que pese a sentença ter determinado a readequação salarial de 2021 a 2023, a prova documental caminha em sentido oposto. Da análise das fichas financeiras (ID 18570707), extrai-se que o Município cumpre rigorosamente o Piso Nacional, conforme demonstrado abaixo:

Em 2021, o piso salarial proporcional a 25h era de R$ 1.803,90 (um mil, oitocentos e três reais e noventa centavos), sendo que a autora recebeu a título de “VENCIMENTO EFETIVO” valores sempre superiores, partindo de R$ 2.868,96 (dois mil, oitocentos, sessenta e oito reais e noventa e seis centavos);

Em 2022, o piso salarial proporcional a 25h era de R$ 2.403,34 (dois mil, quatrocentos e três reais e trinta e quatro centavos), sendo que a autora recebeu a título de “VENCIMENTO EFETIVO” valores sempre superiores, partindo de R$ 3.043,68 (três mil, quarenta e três reais, sessenta e oito centavos);

Já em 2023, o piso salarial proporcional a 25h era de R$ 2.762,84 (dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), sendo que a autora recebeu a título de “VENCIMENTO EFETIVO” valores sempre superiores, partindo de R$ 3.287,17 (três mil, duzentos, oitenta e sete reais, dezessete centavos).

Frise-se que a análise aqui realizada recai estritamente sobre a rubrica do “vencimento efetivo” da servidora, sem o cômputo de gratificações ou adicionais, o que demonstra que o vencimento base fixado pelo Município já ultrapassa, por si só, o patamar do Piso Nacional.

Diante dessas considerações, resta clara a inexistência de defasagem. A autora não comprovou, efetivamente, estar recebendo valores inferiores ao piso salarial (art. 373, I do CPC). Pelo contrário, sua alegação conflita diretamente com as fichas financeiras acostadas aos autos, as quais demonstram o pagamento de vencimento base em patamar superior ao piso nacional proporcional, o que leva à inevitável improcedência do pedido inicial.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID18570716, para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido constante na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de março de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)